Tribunal: TJMT
Processo: 1062339-26.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. PASSAGEIRO REACOMODADO EM VOO NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE 14 (QUATORZE) HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, a perda da conexão e a reacomodação em voo com partida no dia seguinte, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
3. O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062339-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANILO ALEXANDRE ALVES - CPF: 012.584.641-01 (RECORRENTE), DANILO ALEXANDRE ALVES - CPF: 012.584.641-01 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023